Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716786-16.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SYLVIO CADEMARTORI NETO, MARCIO ZIULKOSKI EMBARGADO: MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA D E S P A C H O SYLVIO CADEMARTORI NETO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 18188297. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator